Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740256-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: THAIS FREITAS DOS SANTOS RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E TELEFÔNICO DOS TELEFONES RESIDENCIAL E MÓVEL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA CONCRETA DE JUSTIFICATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, a apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de adiamento da audiência de instrução por ter já sido procedente referido pedido na decisão ora combatida. 2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre aquelas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo. O requerimento para quebra de sigilo telemático e telefônico dos telefones residencial e móvel da vítima, no caso em apreço, não se mostrou útil ao convencimento da Magistrada de primeiro grau, não se desincumbindo a defesa de demonstrar a imprescindibilidade da prova requerida. 3. O argumento de busca da verdade real ante a ausência concreta de qualquer justificativa acerca da pertinência e relevância do pedido de quebra do sigilo de dados dos prefixos telefônicos ligados à vítima atinge o seu direito da fundamental à privacidade, até porque com os dados a serem obtidos com a quebra do sigilo dos números que entraram em contato com ela, as circunstâncias do delito já virão aos autos. 4. A verificação da condição econômica da ré para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal se vier a ser condenada. 5. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. A recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, incisos I e II, c/c artigo 402, todos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o indeferimento da quebra de sigilo telemático e telefônico dos telefones residencial e móvel da vítima, ao argumento de que impede a busca da verdade real, bem como de que ofende o princípio da ampla defesa. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionou paradigmas para a demonstração do suposto dissídio pretoriano. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JAIR DE OLIVEIRA MORAES, OAB/SP 310.549 (Num. 46919172 - Pág. 2). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, a contagem dos prazos correrá em cartório e será contínua e peremptória, sem interrupção por férias, domingo ou feriado, não se computará no prazo o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento (art. 798 do CPP)” (AgRg no AREsp n. 2.298.155/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 2/5/2023, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 3/5/2023. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 4/5/2023 e terminou no dia 18/5/2023. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 21/5/2023, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão impugnada transitou em julgado. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 155, 156, incisos I e II, c/c artigo 402, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Não se vislumbra, na análise dos autos, qualquer ato promovido pelo Juízo a quo que importe no não objetivo de buscar a verdade real dos fatos, isto é, a autoria do delito, pois já fora deferida a quebra de sigilo dos números que mantiveram contato com a vítima” (ID Num. 46174813 - Pág. 4); “...conforme esclarecido pela Magistrada, a demonstração da imprescindibilidade da quebra de sigilo da vítima não foi demonstrada pela defesa e não pode ser verificada nos presentes autos, razão pela qual incabível o pedido” (ID Num. 46174813 - Pág. 5). E rever tais assertivas é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JAIR DE OLIVEIRA MORAES, OAB/SP 310.549. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017